Tribunal: STF
Processo: ARE 693253
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALSA ALEGAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova documental robusta e suficiente – Indeferimento de novas provas que não implica em cerceamento de defesa – Pode o Juiz, como destinatário da prova, determinar a realização daquelas que refutar dispensável à formação de seu conhecimento – Nulidade afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL – Ressarcimento moral buscado em razão de alegada falsa imputação de conduta criminosa – Improcedência – Pedido de instauração de inquérito policial para apuração de fatos que não se traduzem em falsa acusação – Vítima de estelionato que agiu no exercício regular de direito que possui todo cidadão – Envolvimento do autor com pessoa dada à prática de estelionato que redundou na apuração da prática de receptação – Resultado que não pode ser atribuído a quem formulou a notícia crime e a quem prestou depoimento no IP para elucidação dos fatos – Inexistência de conduta culposa de forma a estabelecer o nexo causal com o dano sofrido que frustra a pretensão indenizatória – Litigância de má-fé – Pretensão deduzida contra fato incontroverso e fundada em conluio da parte adversa com pessoa ligada ao crime sem o mínimo indício de sua existência – Aplicação da sanção mantida – Reconvenção – Reparação buscada pelo abuso de estar em juízo e atribuição de conduta desonrosa – Conduta de má-fé processual repudiada e reprimida pela legislação, com imposição de sanção de caráter ressarcitório e punitivo – Finalidade alcançada com a litigância de má-fé que desautoriza o acolhimento do pleito reconvencional – Sentença mantida – Recursos a que se nega provimento.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.